Tribunal: TJSP
Processo: 2093443-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - Impetrante alega que está sendo ameaçado em sua liberdade de ir e vir, por ato do Governador do Estado de São Paulo - Pretensão de concessão de "salvo conduto" para que possa imprimir e carregar consigo, no caso de abordagem policial ou coisa do tipo" – Impossibilidade - Competência do C. Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus em face de Governador do

Ementa:
HABEAS CORPUS - Impetrante alega que está sendo ameaçado em sua liberdade de ir e vir, por ato do Governador do Estado de São Paulo - Pretensão de concessão de "salvo conduto" para que possa imprimir e carregar consigo, no caso de abordagem policial ou coisa do tipo" – Impossibilidade - Competência do C. Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus em face de Governador do Estado, nos termos do art. 105, I, "a" e "c", da Constituição Federal e de jurisprudência desta Corte - Remédio constitucional não conhecido e determinação de remessa dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça - Habeas corpus não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2093443-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
LUIZ FERNANDO COMEGNO, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO HABEAS CORPUS, COM
DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093443-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No : 51647
HABEAS CORPUS No: 2093443-73.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
IMPETRANTE e
PACIENTE : LUIZ FERNANDO COMEGNO
IMPETRADO : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS - Impetrante alega que está sendo ameaçado
em sua liberdade de ir e vir, por ato do Governador do Estado de
São Paulo - Pretensão de concessão de “salvo conduto” para que
possa imprimir e carregar consigo, no caso de abordagem policial
ou coisa do tipo” Impossibilidade - Competência do C. Superior
Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus em face
de Governador do Estado, nos termos do art. 105, I, “a” e “c”, da
Constituição Federal e de jurisprudência desta Corte - Remédio
constitucional não conhecido e determinação de remessa dos autos
ao C. Superior Tribunal de Justiça - Habeas corpus não conhecido,
com determinação.
Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com
pedido liminar, impetrado por LUIZ FERNANDO COMEGNO contra o
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, Sr. João Agripino da
Costa Doria Junior, visando a concessão de salvo conduto
para locomover-se de sua residência até seu escritório
profissional.
Argumenta ser advogado e encontra-se ameaçado
de prisão pelo Sr. Governador do Estado, em virtude do
Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, que determinou
medida de “quarentena” no Estado de São Paulo, consistente
em “... restrição de atividades de maneira a evitar a
possível contaminação ou propagação do coronavírus”.
Diz que o referido Decreto fere o direito de
ir e vir amparado na Constituição Federal. Afirma que o art.
4o do mencionado Decreto traz uma “recomendação” e não uma
proibição de sua liberdade de locomoção.
Alega que a abordagem, detenção, condução
policial e instauração de procedimento penal contra todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093443-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
cidadãos flagrados transitando pelas vias públicas, é um ato
de abuso de autoridade que merece ser apurado pelo
Ministério Público.
Assevera
que,
quando
transitava
com
seu
veículo (usando máscara de proteção facial) rumo ao seu
escritório profissional, foi abordado por uma viatura da
Guarda Civil Municipal, sendo determinando por estes que o
Paciente retornasse à sua residência, pois poderia ser preso
em caso de desobediência à ordem governamental.
Aduz que ficou à mercê do “entendimento”
daqueles Guardas Municipais, uma vez que bastaria outro
entendimento daqueles e o Paciente estaria algemado e preso.
Diz que os escritórios de advocacia estão liberados para
serviços internos, de acordo com a Deliberação 8, de
03.04.2020,
do
CÔMITE
ADMINISTRATIVO
EXTRAORDINÁRIO
COVID-19. Afirma que há afronta ao princípio da legalidade.
Por fim, pede a concessão da ordem.
Pleiteou também pedido liminar, que lhe foi
denegado (fls. 15/16).
As informações foram prestadas pela autoridade
Impetrada, Governador do Estado de São Paulo (fls. 21/27).
Sustenta, preliminarmente: a) incompetência deste Tribunal
de Justiça para processamento do feito; b) inviabilidade da
utilização de habeas corpus para a finalidade pretendida.
No mérito, sustenta que, a fim de debelar a
propagação do Coronavírus no território estadual, o Estado
de São Paulo vem adotando, com o devido respeito aos
direitos fundamentais, e observadas as competências legais e
administrativas estabelecidas na CF, todas as providências a
seu alcance para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da COVID-19.
Diz que em conformidade com a Lei Federal 13.979/20 e com
recomendações técnicas da OMS, do Ministério da Saúde, da
Secretaria de Estado da Saúde, do Centro de Continência do
Coronavírus e da comunidade científica, foi decretada, com o
objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus, medida
de quarentena consistente na restrição de atividades em todo
o território estadual (Decreto 64.881/20, alterado pelos
Decretos 64.975/20 e 64.994/20). Afirma que o Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093443-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
64.881/20 foi editado também em consonância com os preceitos
constitucionais que tratam da repartição de competências
administrativas e legislativas em matéria de saúde (arts.
23, II; 24, XII; e 198 da CF), nos termos decididos pelo STF
(ADPF 672 e ADI 6.341-MC). Aduz que as restrições impostas
pela medida de quarentena recaem sobre o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviço, bem como o consumo local em bares,
restaurantes, padarias e supermercados. Alega que decorridos
mais de 60 dias da edição do Decreto 64.881/20, foi editado
o Decreto 64.994/20, que estendeu a medida de quarentena e
instituiu o “Plano São Paulo”, resultado da atuação
coordenada do Estado com os Municípios paulistas e a
sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar
ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia.
Assevera que o art. 4o do Decreto 64.881/20, com a redação
dada
pelo
Decreto
64.949/20,
apenas
recomenda
que
a
“circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se
limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de
saúde e exercício de atividades essenciais, observado o uso
permanente de máscaras faciais, de uso profissional ou não”.
Diz que essa recomendação visa reforçar a importância do
distanciamento social como único meio de controle da doença,
conforme orientação do Ministério da Saúde veiculada nos
mencionados boletins epidemiológicos. Por fim, sustenta que
inexiste ato normativo estadual do qual possa resultar
embaraço ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção
do Impetrante, no contexto do combate à pandemia. Requer o
acolhimento das preliminares, indeferindo-se liminarmente o
writ. Subsidiariamente, requer a denegação deste habeas
corpus.
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu
parecer opinando pelo não conhecimento do habeas corpus ou,
em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (fls.
33/40).
Instado a se manifestar sobre a decisão de
fls. 46, o Impetrante permaneceu inerte (fls. 48).
É o relatório.
É caso de não conhecimento deste habeas
corpus, por este colendo Órgão Especial, por ser competente
o C. Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093443-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
Nos termos expressos do art. 105, I, da
Constituição Federal, compete ao C. Superior Tribunal de
Justiça processar e julgar, originariamente, habeas corpus
quando for coator ou paciente Governador de Estado:
“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de
Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
a) nos crimes comuns, os Governadores dos
Estados
e do Distrito Federal, e, nestes e nos de
responsabilidade,
os
desembargadores
dos
Tribunais
de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os
dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunas Regionais
Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério
Público da União que oficiem perante tribunais;
(...)
c) os habeas corpus, quando o coator ou
paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea “a”,
ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição,
Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou
da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral:
(...)”.
Pacífica a jurisprudência deste Órgão Especial
neste mesmo sentido:
“DECISÃO MONOCRÁTICA - HABEAS CORPUS Impetrado
para obstar a prática de qualquer ato pelo Governador do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2093443-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Estado de São Paulo que permita a decretação de prisão de
cidadãos durante a quarentena decretada no Estado em razão
da pandemia do COVID-19. Competência do C. Superior Tribunal
de Justiça para apreciar e julgar a questão (art. 105, I,
alínea 'c' da CF). Remessa dos autos. Impetração não
conhecida, com determinação” (HC 2068377-91.2020.8.26.0000,
Relator Desembargador EVARISTO DOS SANTOS, j. 14.04.2020,
decisão monocrática).
“Habeas Corpus impetrado para obstar a prática
de ato, pelo Governador do Estado, que em tese poderia
conduzir à prisão de cidadãos durante a quarentena decretada
em razão do COVID-19. Competência do C. Superior Tribunal de
Justiça para exame e julgamento dos autos, com base no art.
105, I, alínea “c” da CF. Impetração não conhecida,
determinada a remessa dos autos ao Tribunal competente” (HC
2069688-20.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SOARES
LEVADA, j. 22.07.2020, v.u.).
Diante do exposto, não se conhece do habeas
corpus, determinando-se a remessa dos autos ao C. Superior
Tribunal de Justiça.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator